Tribunal: STF
Processo: ADI 4913
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 9.835/2012, DE MATO GROSSO. FORNECIMENTO GRATUITO DE CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS AUDITIVOS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU AUDITIVA QUE SEJAM RECONHECIDAMENTE POBRES. DEMANDA PROPOSTA POR CENTRAL SINDICAL. PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL OU CONFEDERAÇÃO SINDICAL (INC. IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA.